Tribunal: STF
Processo: Rcl 56312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carmen Lúcia Ferreira Frias, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Bragança Paulista, nos autos do Processo 1008063-30.2019.8.26.0099. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 639.138 (tema 452), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, aduz que:



    “2-) A reclamante, como se provou e se ratifica, é servidora concursada e admitida pela CLT em 28 de agosto de 1.991 para o quadro da Câmara Municipal de Bragança Paulista, na função de Especialista em Gestão Legislativa/ Diretoria de Documentação e Assessoria Parlamentar, doc. 3. 



    3-) Como o regime único do Município era o da CLT, a reclamante nesse emprego público foi admitida por concurso, e quanto a ele sempre recolheu suas contribuições para o INSS, e o RGPS – Regime Geral de Previdência Social que a autarquia previdenciária nacional administra. 



    4-) Ocorre que em 2.007 o Município instituiu Regime Próprio de Previdência Social Complementar, através de sua Lei Complementar municipal nº 542, 14 de julho de 2.007, doc. 4. 



    5-) Inscrita nesse regime, a autora desde outubro de 2.007 recolheu mensal e regularmente suas contribuições ao Regime Próprio, visando obter a complementação de sua aposentadoria do INSS – o que constitui o propósito mesmo do Regime, doc. 5. 



    6-) E os recolhimentos da autora por todo esse período não foram realizados por sua conta e risco, mas sim com base na LC nº 542/07 e em razão de sua solicitação de adesão, com concordância e deferimento pelo Presidente da Casa Legislativa.



    7-) Isso ocorreu além dos recolhimentos patronais, que foram efetuados pela Câmara Municipal como previsto e determinado na lei, e com repasses ao Poder Executivo em conta própria, conforme certidão juntada aos autos. 



    8-) Porém, como a reclamante não obteve resposta positiva de seu contratante para operacionalizar sua complementação, ingressou com a ação já citada, sendo que posteriormente a distribuição da ação, foi promulgada a LC 36/2019, revogando a LC 542/2007, docs. 6/7”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, argumenta que “não há qualquer proibição constitucional, da redação da EC 20/98, de se criar regime de complementação para aposentadoria, até porque o § 13 do art. 40 apenas e tão somente diz que o regime a ser aplicado é o do regime geral de previdência, sem qualquer proibição de criação de complementação suplementar pelos entes da Federação”. (eDOC 1, p. 10) 



    Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da proteção da confiança, porquanto “está sendo negado um direito a reclamante de complementação, quando ela e seu empregador, por longos 12 anos, realizaram depósitos e autorizaram o desconto com base em lei municipal vigente, sendo que a sua posterior revogação quando já cumpridas todas as etapas para a complementação em nada alteram o direito”. (eDOC 1, p. 11) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos:



    “Ademais, verifica-se que a discussão aqui travada versa sobre cumprimento e aplicação de legislação infraconstitucional, e, face ao óbice erigido pela Súmula 280/STF ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, torna-se inadmissível o recurso extraordinário.



    A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e obliqua, inviabilizando o prosseguimento do recurso extraordinário.



    Frise-se, ainda, que o Pretório Excelso já reafirmou, ao analisar os Temas 797, 798 e 800, em tese unificada, que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.



    Ante o exposto, não reunindo condições de admissibilidade, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, letra ‘a’, do Código de Processo Civil”. (eDOC 15) 



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada proferido a seguinte decisão:



    “Cuida-se de agravo interposto por Carmen Lúcia Ferreira Frias,nos termos do art. 1042 do CPC (fls. 372/379) que desafia decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral.



    A parte agravada apresentou resposta às fls. 382/388.



    Ocorre que, conforme decidido em Questão de Ordem referente ao AI n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE de 11.12.2009, é incabível este agravo (art. 1042,do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como no presente caso.



    (…)



     Cabe ressaltar, finalmente, que o novo Código de Processo Civil,em seu artigo 1042, é bem claro ao afirmar que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem ”. (eDOC 17)



     



    Pois bem.



    Rememoro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC).



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Dessarte, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento desta reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifei) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifei) 



    Mas, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria à reclamante quanto ao cabimento da presente reclamação.



    Com efeito, o Plenário dessa Corte, ao apreciar o RE-RG 639.138 (tema 452), paradigma da repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese:



    “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (DJe 16.10.2020)



    Por sua vez, o Tribunal de origem assentou ser inviável a concessão do direito à complementação da aposentadoria pelo Município à servidora celetista nos termos requeridos, porquanto em desacordo com a norma estabelecida na EC 20/1998. Nesses termos, confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso Inominado. Negado provimento. Preliminar de legitimidade da Câmara Municipal afastada. Competência Estadual para apreciação do feito em que se discute vantagem de natureza previdenciária e não verbas trabalhistas. Pretensão de servidora municipal celetista voltada à complementação de aposentadoria que recebe pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS desde 2006 até o valor total de sua remuneração pelo Município de Bragança Paulista, com fundamento na Lei Complementar Municipal 542/2007. Impossibilidade. Natureza celetista do vínculo com a Administração impõe a submissão ao RGPS. Inteligência do artigo 40, § 13, da Constituição Federal, incluído pela EC 20/98. Proventos da aposentadoria que devem ser regulados pela norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão, no caso ocorrido antes da vigência da Lei Municipal 542/2007 e após a EC 20/98. Súmula 359 do STF. Sentença de improcedência mantida”. (eDOC 11)



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Desse modo, entendo inexistir “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos do RE-RG 639.138 (tema 452), paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



     Por fim, saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente